Tribunal: TJDFT
Processo: 0706162-46.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
RAFAEL MARQUES CAMPOS DA COSTA manifestou objeção ao julgamento virtual, porque deseja realizar sustentação oral no julgamento do recurso (ID 23790233). Ocorre que processo está na pauta da 10a sessão ordinária virtual (ID 23604641). Assim, para que a parte possa realizar a sustentação oral o processo deverá ser retirado da aludida pauta e incluído na pauta de julgamento presencial por videoconferência. Entretanto, o advogado fica desde já advertido do prazo estipulado no art. 12, § 3o, da Portaria Conjunta no 52 do TJDFT, para se inscrever à sustentação oral na aludida sessão de julgamento. À Secretaria para que adote as providências necessárias. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator